Tribunal: TJBA
Processo: 8022682-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022682-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS Advogado(s): FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA AGRAVADO: FELIPE LUIZ FERREIRA SANTOS Advogado(s):JAMIL MUSSE NETTO, FELIPE LUIZ FERREIRA SANTOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E NULIDADE PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEIÇÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME Cumprimento de sentença, na fase de cobrança de astreintes (multa diária), onde o Exequente requereu o bloqueio via Sisbajud do valor remanescente, totalizando R$ 519.325,96, o que foi deferido pelo juízo de primeiro grau. A Executada apresentou Impugnação à Penhora, alegando nulidade por ausência de intimação para pagamento voluntário e excesso de execução, decorrente da incidência de juros de mora sobre as astreintes. O Juízo a quo rejeitou a impugnação, sob o fundamento de preclusão da matéria relativa aos cálculos e excesso de execução, o que motivou a interposição do Agravo de Instrumento. Esta Quinta Câmara Cível, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a Impugnação à Penhora, aplicando a tese da preclusão consumativa. A Agravante opôs os presentes Embargos de Declaração (ED), alegando omissão do acórdão quanto à nulidade por falta de intimação para pagamento espontâneo (art. 523 do CPC) e quanto ao fato de a penhora ter sido anterior à publicação do despacho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em (i) saber se o Acórdão proferido na análise do Agravo de Instrumento é omisso em relação à nulidade por ausência de intimação pessoal da Executada para o pagamento voluntário do débito (astreintes) e à cronologia dos atos de penhora e publicação; e (ii) saber se as matérias suscitadas nos ED, mesmo que de ordem pública, estão sujeitas à preclusão consumativa, não se prestando os aclaratórios para a rediscussão do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR O Acórdão embargado abordou de forma clara e exaustiva todos os pontos centrais da controvérsia, em especial a validade da intimação e a preclusão consumativa da matéria. A mera insatisfação da parte com o resultado desfavorável e a tentativa de rediscutir o mérito não configuram omissão sanável pela via dos Embargos de Declaração. A jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 266) e deste Tribunal é no sentido de que a intimação para o cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, inclusive em relação a astreintes, deve ser realizada na pessoa do advogado constituído, via Diário da Justiça Eletrônico (DJe), sendo desnecessária a intimação pessoal do devedor (executado) para o início do prazo de pagamento voluntário, mormente após o trânsito em julgado. A Executada, devidamente intimada na pessoa de seu advogado para o cumprimento de sentença, deixou escoar in albis o prazo legal de 15 (quinze) dias para impugnar o quantum debeatur e as questões de excesso de execução (juros sobre astreintes), nos termos do art. 525 do CPC. A matéria, ainda que pudesse ser considerada de ordem pública (excesso de execução), foi alcançada pela preclusão, pois deveria ter sido suscitada no momento processual oportuno. A impugnação à penhora (art. 854, § , II, do CPC) possui objeto estrito, limitado à demonstração de impenhorabilidade ou indisponibilidade excessiva de ativos. A Executada utilizou o instrumento para rediscutir a metodologia do cálculo (incidência de juros sobre astreintes), o que constitui excesso de execução, matéria reservada à Impugnação ao Cumprimento de Sentença (art. 525 do CPC), o que já estava precluso. A alegada inversão cronológica entre a penhora (11/03/2025) e a publicação do despacho (13/03/2025) não configura nulidade, pois a Executada foi formalmente intimada (via DJe) para o cumprimento de sentença. A nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief), o que não ocorreu, visto que a Recorrente teve pleno acesso aos autos e à decisão a quo, utilizando o instrumento processual adequado (Impugnação à Penhora) para sua defesa, o que afasta qualquer prejuízo concreto. IV. DISPOSITIVO CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, mantendo-se integralmente o Acórdão embargado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022682-21.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS e como apelada FELIPE LUIZ FERREIRA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator.